Tribunal: TJES
Processo: 5013238-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013238-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISRAEL VALERIO VIEIRA

AGRAVADO: ADENILSON MARTINS PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE CITAÇÃO POR PROCURAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento e intempestividade. A controvérsia envolve a rejeição do pedido de citação de um requerido na pessoa de outro, com base em procuração pública, e o indeferimento de reconsideração de tutela provisória para liberação de documentação veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar o cabimento do recurso de agravo de instrumento quanto à citação pretendida por procuração de terceiro; (ii) analisar a tempestividade do recurso referente à decisão de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.015 do CPC prevê rol taxativo de hipóteses de cabimento para agravo de instrumento, admitindo mitigação em casos de urgência (Tema Repetitivo nº 988 do STJ), mas não há urgência que justifique a apreciação do pedido que a citação de um requerido seja implementada por meio de outro requerido, que poderia ser feita por hora certa ou edital.

4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento, devendo o prazo ser contado a partir da ciência da decisão original.

5. Considerando a ciência da decisão de indeferimento em 26/04/2024, a posterior interposição do agravo em 30/08/2024 torna-o intempestivo, sendo assim precluso o direito de recorrer contra a decisão de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo interno desprovido, a fim de manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Tese de julgamento
: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e, embora sua mitigação seja permitida em situações urgentes, a ausência de prejuízo para a parte impede o cabimento do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, devendo o prazo para agravo de instrumento ser contado a partir da ciência da decisão inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 1.003, § 5º, 1.015, 1.021, § 4º, e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988; STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt nº 186/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de preservar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, dada a ausência dos requisitos de admissibilidade do cabimento e da tempestividade em relação a cada um dos capítulos do decisum objurgado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
Israel Valério Vieira
contra a r. decisão monocrática proferida por esta subscritora (ID 9751387) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, em razão da ausência dos requisitos intrínsecos indispensáveis ao seu processamento, quais sejam, o cabimento em relação ao capítulo da decisão objurgada que rejeitou o pedido de citação de um requerido na pessoa de outro demandado e a tempestividade acerca do capítulo do
decisum
hostilizado que rejeitou o pedido de reconsideração e manteve o indeferimento da tutela provisória.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada para admitir o recurso de agravo de instrumento, uma vez que:
i)
não foi levado em consideração que a decisão que ensejou o pedido de reconsideração e, por consectário, novo
decisum
, não são iguais, contendo pedidos diferenciados que portanto deverão ser necessariamente analisados;
ii)
o pedido de reconsideração, além de solicitar o reexame dos pedidos contidos na exordial que foram indeferidos, também postulou que a citação do agravado Adenilson fosse feita por meio de seu filho, o que foi indeferido;
iii)
não há que falar em intempestividade na interposição do agravo de instrumento, uma vez que as decisões se referem a pedidos e manifestações diferentes.

Em que pese o louvável esforço do recorrente, após reapreciar a questão em conjunto com os fundamentos invocados pelo agravante nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois o agravo de instrumento por ele interposto carece dos requisitos de admissibilidade do cabimento e da tempestividade, sendo a conclusão lógica o seu não conhecimento.

Depreende-se do caderno processual que Israel Valério Vieira, representado por sua procuradora Dirce Valério Vieira (ID 9704569), celebrou contrato de compra e venda junto aos agravados Adenilson Martins Pereira Júnior e Adenilson Martins Pereira, que atuaram na condição de herdeiros da falecida genitora e esposa, respectivamente, Geovana Miranda Alves Pereira, do veículo Citroen – Jumper M33M 23S – Passageiro Microonibus, Ano 2010/2011, cor banca, Placa MTTOD98, Renavam 00234618191, realizando o pagamento da quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e, por isso, recebendo a posse do automóvel (ID 9704562).

Entretanto, ao tentar liberar a documentação do veículo adquirido junto ao Detran-ES e formalizar a transferência de sua propriedade, a fim de possibilitar o exercício do serviço de transporte escolar (ID 9704565), foi surpresado com a notícia que o automóvel estava com restrição de alienação fiduciária junto ao agravado Banco Bradesco S/A (ID’s 9704563 e 9704564), o que obstou a retirada dos documentos necessários para conseguir a autorização para exercer o labor de motorista.

Não fosse o bastante, foi surpreendido com o mandado de busca e apreensão veicular por falta de pagamento do financiamento do veículo em nome de Geovana Miranda Alves Pereira, esposa e genitora dos agravados Adenilson, decorrente da ação de busca e apreensão nº 5007801-14.2023.8.08.0021.

Como não obteve sucesso na tentativa de resolver a lide junto aos agravados, o recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória em desfavor de Adenilson Martins Pereira Júnior, Adenilson Martins Pereira e Banco Bradesco S/A objetivando a concessão de tutela provisória a fim de determinar a expedição de ofício ao Detran-ES com ordem de liberação imediata dos documentos do veículo litigioso, no escopo de permitir o exercício do serviço de transporte escolar, e a inserção de restrição de transferência no bem.

Por considerar que o veículo litigioso se encontra registrado junto ao Detran-ES em nome de terceira pessoa não incluída no polo passivo do processo originário e qualificada, inclusive, no contrato de compra e venda entabulado pelo agravante como falecida, além de possuir restrições administrativas e de alienação fiduciária que ensejaram a busca e apreensão do automóvel pela instituição financeira fiduciante (nº 5007801-14.2023.8.08.0021), o juízo
a quo
, em 24/04/2024, indeferiu o pedido de tutela provisória, reputando prudente aguardar a instrução processual (ID 42002830).

Apenas a instituição financeira agravada apresentou contestação, pois os recorridos Adenilson, pai e filho, não foram localizados, motivo pelo qual o agravante indicou novo endereço para tentativa de citação do filho e solicitou que o genitor fosse citado na pessoa de sua prole e também requerido, com base na procuração pública que teria outorgado poderes especiais para tanto (ID’s 45075096 e 9704566), além de postular a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida de determinação para que o Detran-ES libere imediatamente a documentação do veículo litigioso necessária para autorizar o desenvolvimento do serviço de transporte escolar (ID 48026941).

Em 08/08/2024, o juízo
a quo
rejeitou o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados pelo agravante,
“pelos seus próprios fundamentos e razões de decidir”
, e rejeitou
“o pedido de citação
de Adenilson Martins Pereira através de seu filho, uma vez que a procuração ID 45075097 não outorga poderes para tanto”
, determinando, assim, a intimação do recorrente para juntar ao processo originário o endereço daquele requerido, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelo autor.

O recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerente desafia, portanto, 02 (dois) capítulos da decisão proferida pelo juízo
a quo
, quais sejam: i) a rejeição do pedido de reconsideração e a consequente manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória; e ii) a rejeição do pleito de citação do requerido Adenilson Martins Pereira por meio de seu filho e requerido Adenilson Martins Pereira Júnior, com base em procuração pública na qual o genitor outorgou poderes ao seu filho para representá-lo.

A despeito dos argumentos invocados neste agravo interno,
não há como conhecer o
recurso de
agravo de instrumento
, na medida em que
não preench
idos
os requisitos de admissibilidade do
cabimento
relacionado ao mencionado “item ii” e da
tempestividade
acerca do referido “item i”
, sendo ambos os vícios insanáveis.

Especificamente a respeito do “item ii”, a pretensão recursal do agravante é exclusivamente desafiar o capítulo da decisão objurgada que rejeitou a possibilidade de citação de um requerido por meio de outro demandado, com base em procuração na qual teriam sido outorgados poderes para tanto, pronunciamento judicial este que,
a despeito de estar tempestivo,

não é suscetível de questionamento via agravo de instrumento
, pois não previsto no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil ou em legislação extravagante.

Não desconheço que o
Superior Tribunal de Justiça
firmou a tese vinculante, por meio do
Tema
Repetitivo
nº 988
, segundo a qual
“
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo

de
instrumento

quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Em outras palavras, apesar de o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que descreve as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, ser taxativo, cabe sua interpretação mitigada quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Dessa forma, sempre que a impugnação imediata da decisão interlocutória for a única via possível para resguardar o interesse do recorrente, considerando que, caso não desfrute da apreciação imediata de sua irresignação, não terá nenhum benefício com a análise futura da matéria, caberá a interposição do agravo de instrumento com base na interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Apesar da mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil determinada pelo precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 988),
não constato urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em posterior recurso de apelação
(art. 1.009, § 1º, do CPC/2015)
, ante a inexistência de prejuízo para qualquer das partes litigantes com a rejeição da citação de um dos requeridos na pessoa de outro demandado, já que tal questão poderá ser superada com tentativa de citação por hora certa, uma vez que o endereço do agravado Adenilson “pai” é conhecido, somente sendo difícil encontrá-lo pelo seu labor de caminhoneiro, ou, até mesmo, por edital.

A ausência de risco capaz de causar qualquer dano imediato à esfera jurídica do autor agravante que imponha a análise antecipada de sua irresignação se reforça quando se afere que a questão da citação do requerido Adenilson “pai”, caso acarrete a extinção sem resolução do mérito, poderá ser perfeitamente debatida em eventual recurso de agravo de instrumento – se for proferida decisão parcial de mérito – ou de apelação – se for proferida sentença apreciando toda a demanda originária –, afastando a existência de urgência na análise da matéria nesta oportunidade,
que não se limita à demonstração de conveniência da resolução antecipada da
questão
, mas de absoluta
“inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

De fato, a ampliação do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento somente tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação – ou novo agravo de instrumento – resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal, circunstância não verificada na presente hipótese, em que qualquer problemática que envolver o aperfeiçoamento da citação do requerido Adenilson “pai” poderá ser solucionada no momento oportuno.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios, inclusive esta Corte de Justiça, assim também têm concluído, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DESPACHO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. NÃO AGRAVÁVEL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA AO CITANDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Após o Superior Tribunal de Justiça reconhecer que o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada (STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018), o recurso de agravo de instrumento passou a ser cabível (i) nos casos previstos expressamente no art. 1.015 do Código de Processo Civil e na legislação extravagante e (ii), mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A tese da taxatividade mitigada admitida pelo Tribunal da Cidadania, portanto, é de aplicação excepcional.
2) Na hipótese em apreço, ao contrário do sustentado pela recorrente, o ato judicial atacado se revela manifestamente irrecorrível, pois, além de não possuir conteúdo decisório, não consta no rol do art. 1.015 do CPC/15 e não se demonstra a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3) Diferentemente do alegado pela parte, inexiste conteúdo decisório no despacho que determina a expedição de carta precatória para a realização da citação da requerida, após tentativa frustrada de citação por via postal – assinada por pessoa estranha ao processo –, tratando-se de despacho de mero impulso processual, de caráter ordinatório, não resultando nenhuma lesividade às partes.
Pelo contrário, o pleito da recorrente é que, caso deferido, ocasionaria enormes prejuízos à tutela do direito material, pois o andamento do processo sem a citação válida do réu configura vício que macula todos os atos processuais. 4) Ainda que o pronunciamento judicial em comento fosse, de fato, impugnável, não há como desconsiderar que a pretensão da agravante não encontra baliza no ordenamento jurídico pátrio, haja vista que, como a citação pelo correio é espécie de citação real, a entrega da correspondência deve se dar ao citando, não se admitindo como válida a citação quando a carta registrada é assinada por terceiro. 5) Recurso conhecido e desprovido. (AIn no AI nº 5003719-08.2020.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª C. Cível, DP 09/03/2021, TJES).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. ATO SEM CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto.
2. O despacho do juízo originário que apenas determinou ao agravante promover diligência a fim de informar o endereço que deu origem ao tributo que se pretende executar não traz carga decisória, inviabilizando interposição de recurso de agravo de instrumento. 3. Ao entender que informação requisitada pelo juízo de origem é supérflua, caberia à parte apresentar petição nesse sentido, com suas razões de fato e de direito e, na hipótese de indeferimento ou aplicação de sanção, ainda que processual, diante do prejuízo, apresentar o recurso cabível, caminho que privilegia os princípios da cooperação, razoável duração do processo e economia processual.
4. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. (AIn no AI nº 5003178-67.2023.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª C. Cível, DP 13/06/2023, TJES).

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE APLICAÇÃO EFEITOS REVELIA E CITAÇÃO POR EDITAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE
À LUZ DA TESE FIXADA PELO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. - Segundo a sistemática adotada pelo Novo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (artigo 1.015, do Código de Processo Civil de 2015). - Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, admitindo que o referido rol é de taxatividade mitigada, a interposição do recurso de agravo de instrumento somente está autorizada "quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
- A decisão que indefere aplicação dos efeitos da revelia e a citação por edital não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso previstas no Novo Código de Processo Civil, nem reclama urgência que decorre da inutilidade da definição sobre a questão quando do julgamento de eventual recurso de apelação.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0713.15.007034-8/007, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2024, publicação da súmula em 12/08/2024).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE RECONHECE A REGULARIDADE DA CITAÇÃO DA PARTE - HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ROL TAXATIVO - TAXATIVIDADE MITIGADA - NÃO CABIMENTO.
- A decisão que declara regular a citação da parte de forma clara e fundamentada (§1º do art. 246 e art. 247 do CPC e Portaria Nº 6.159/CGJ/2019), não se encontra prevista em nenhum dos incisos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, que estabelece rol taxativo das situações que admitem a interposição de agravo de instrumento.
- O rol previsto no artigo 1.015 do Novo CPC é taxativo quanto ao cabimento do agravo de instrumento e, dessa forma, somente as decisões ali previstas são impugnáveis via agravo de instrumento. - "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.". (REsp 1696396/MT). (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.050413-8/003, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 24/04/2024).

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE CITAÇÃO POR MEIO DE WHATSAPP. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
2. A decisão que indefere a citação via WhatsApp não é passível de impugnação via agravo de instrumento, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação.
3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1787117, 07013819320238079000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. TJDFT).

Portanto, como o capítulo questionado na decisão interlocutória objurgada que rejeitou o pedido de citação de um requerido na pessoa de outro demandado não se amolda às hipóteses descritas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil ou em legislação extravagante e por inexistir situação de urgência que não possa esperar para ser apreciada em decisão parcial de mérito/sentença ou no respectivo recurso de agravo de instrumento/apelação,
atrai-se a conclusão inquestionável da ausência de cabimento deste agravo de instrumento
, o que não implica em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não há lacuna na lei, mas opção do legislador, a qual deve ser observada.

Prosseguindo no exame dos requisitos de admissibilidade recursal, a despeito de a decisão interlocutória que rejeita pedido de reconsideração que indeferiu o pedido de tutela provisória possa ser desafiada pelo recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC/2015), o início da contagem de seu prazo se dá com a ciência da parte daquele primeiro
decisum
que foi objeto de reconsideração, e não deste segundo pronunciamento judicial, o que implica no reconhecimento da
intempestividade deste recurso
.

O prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento
passou de 10 (dez) para 15 (quinze) dias
a contar da ciência da decisão (art. 1.003, § 5º
1
) e a forma de sua contagem passou a se dar em
dias úteis
(art. 219
2
), o que prolongou consideravelmente o tempo disponível para as partes se insurgirem contra a decisão hostilizada.

Entretanto, a despeito de o agravante ter interposto o agravo de instrumento no prazo de até 15 (quinze) dias da ciência da decisão que indeferiu o último pedido de tutela provisória por ele formulado,
verifica-se que, na verdade, esta decisão foi fruto de um pedido de reconsideração
, sendo que a decisão anterior, na qual foram rechaçados os argumentos expostos pelo recorrente, não foi objeto de interposição de recurso em tempo oportuno,
o que atrai o reconhecimento da intempestividade
.

De fato, o atento exame dos autos revela que, no dia 24/04/2024, o juízo
a quo
indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados pelo agravante na demanda originária, decisão esta que foi objeto de intimação das partes em 26/04/2024 (ID 30215651). Ocorre que,
e
m vez de interpor recurso de agravo de instrumento no prazo previsto em lei
, o patrono do recorrente optou, em 05/08/2024, por
reiterar
um dos
p
leitos
de tutela
provisória por meio de pedido de reconsideração
, com base na mesma argumentação exposta na exordial, juntando apenas novos documentos, tendo o magistrado
a quo
, em 08/08/2024, indeferido este requerimento, mantendo a decisão proferida anteriormente,
“pelos seus próprios fundamentos e razões de decidir”
.

O causídico constituído pelo agravante teve ciência desta decisão e, então, finalmente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, em 30/08/2024, objetivando obter a tutela provisória requerida na demanda originária.

Caso a contagem do prazo para a interposição deste agravo de instrumento tivesse como termo
a quo
a ciência do recorrente da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, o que se deu em 21/08/2024 – juntada da réplica, vez que não aferida a existência de intimação daquele
decisum
–, o presente recurso seria tempestivo, já que teria sido interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, isto é, em 30/08/2024.

Todavia, este segundo pedido de tutela provisória formulado pelo agravante
configura verdadeiro pedido de reconsideração
de decisão anteriormente já proferida e a qual está acobertada pela coisa julgada, na medida em que o recorrente se utiliza da mesma causa de pedir para pleitear a tutela provisória, não constituindo a juntada de novos documentos como fato superveniente a autorizar a reapreciação da matéria, de forma que
o cômputo do prazo para a interposição deste agravo de instrumento se iniciou a partir da ciência daquela anterior decisão, e não desta última, o que evidencia a manifesta intempestividade deste recurso
,
que foi interposto aproximadamente 03 (três) meses após a ciência do
decisum
verdadeiramente objurgado
.

Encontra-se sedimentado o posicionamento no sentido que
o pedido de reconsideração não
suspende nem
interrompe o prazo para
a interposição d
o agravo de instrumento
, que
deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame
. Em outras palavras,
o pedido de reconsideração não é hábil a ensejar a dilação ou recontagem do prazo para interposição de recurso cabível
, sendo que a decisão passível de reforma é aquela que primeiramente resolveu a questão guerreada, e não a ratificadora, o que impede o conhecimento do presente recurso.

Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao deliberar que
“O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes”
(AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024, STJ) e que
“A jurisprudência desta Corte orienta que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes”
(AgRg no HC n. 843.142/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023, STJ).

Entendimento diverso estaria a permitir que a parte postergasse indefinidamente o seu pretenso direito recursal, relegando-se todas as regras de preclusão temporal e consumativa. Não tendo o recorrente interposto o agravo de instrumento no momento oportuno para questionar o indeferimento da tutela provisória requerida na demanda originária, a matéria resta preclusa, sendo vedada a sua rediscussão antes do pronunciamento definitivo, conforme disposto no art. 507 do Código de Processo Civil
3
.

A observância das preclusões que ocorrem ao longo do processo funciona como força motriz, impulsionando a demanda rumo ao seu destino final – provimento jurisdicional em cognição exauriente. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem enfatizado que
“
o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.”
(REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07).

Caso o recorrente não tivesse se conformado com o indeferimento do pedido de tutela provisória deveria ter, oportunamente, interposto o recurso cabível, não podendo se utilizar do pedido de reconsideração para ver a matéria rediscutida antes do pronunciamento judicial definitivo. Nada obstaria o manejo do pedido de reconsideração junto ao juízo
a quo
, todavia competia ao autor interpor o recurso de agravo de instrumento concomitantemente junto a esta instância revisora, o que não foi implementado pelo recorrente.

Diante disso, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se com a intimação da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, e não a partir da intimação da última decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, já que este, por não possuir natureza recursal, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo. Portanto,
forçoso reconhecer a manifesta intempestividade do presente recurso
em relação ao capítulo da decisão que rejeitou o pedido de reconsideração para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória
, uma vez que interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele
neg
o
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do CPC/2015, dada a ausência dos requisitos intrínsecos indispensáveis ao seu processamento, quais sejam, o cabimento em relação ao capítulo da decisão objurgada que rejeitou o pedido de citação de um requerido na pessoa de outro demandado e a tempestividade acerca do capítulo do
decisum
hostilizado que rejeitou o pedido de reconsideração e manteve o indeferimento da tutela provisória.

Não se identificam razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

1
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...). § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

2
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

3
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.